Tribunal: TJPA
Processo: 0803134-58.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803134-58.2022.8.14.0133

APELANTE: GILCILENE COSTA DE LIMA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GILCILENE COSTA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE OPERADOR DO FAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e manteve a condenação por danos materiais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. O embargante alegou omissão quanto à sua responsabilização solidária, sustentando atuar como mero agente financeiro, bem como ausência de fundamentação quanto à condenação por danos morais e ao quantum indenizatório, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à responsabilidade do Banco do Brasil como agente operador do FAR pelos vícios construtivos do imóvel; (ii) à fundamentação da condenação por danos morais e à fixação do valor indenizatório; e (iii) à necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, na condição de agente operador e gestor do FAR, com dever de fiscalização da execução das obras no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

4. A condenação por danos morais foi devidamente justificada, à luz do direito fundamental à moradia digna e da comprovação de vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel, superando meros aborrecimentos.

5. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

6. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento suficiente da matéria jurídica controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O agente operador do FAR responde objetivamente por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando demonstrada falha na fiscalização da obra.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14 e 25, §1º; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 341, 85, §2º; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.06.2020
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803134-58.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: GILCILENE COSTA DE LIMA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 30978943

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

30978943)
por meio da qual restou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
GILCILENE COSTA DE LIMA
, ora embargada.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 30978943)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM INTERMEDIAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE OPERADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 contra o Banco do Brasil, na condição de agente operador do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Alegação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade. Pedido de condenação em danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em decorrência da entrega de imóvel com vícios construtivos; (iii) se o valor da indenização por danos materiais fixado na sentença é adequado e se houve adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil atua, no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, como gestor do FAR, com atribuições de fiscalização e acompanhamento técnico das obras, não se limitando à função de agente financeiro.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O laudo técnico acostado aos autos, elaborado por profissional habilitado, atesta vícios relevantes na construção. Ausência de impugnação técnica específica pela instituição ré. Aplicação do artigo 341 do CPC.

6. Evidenciado o abalo moral sofrido pela autora diante da entrega de moradia com vícios que afetam sua dignidade, sendo devida a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros legais desde a citação.

7. Danos materiais corretamente reconhecidos na sentença. Valor adequado e compatível com os custos dos reparos necessários.

8. Alterada a sucumbência, impondo-se ao réu o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do Banco do Brasil S.A. conhecida e desprovida.

11. Apelação de Gilcilene Costa de Lima conhecida e provida para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, atuando como agente operador e fiscalizador do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos em imóvel adquirido com recursos do FAR. 2. Comprovada a existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, é devida a indenização por danos morais ao adquirente, independentemente de prova do prejuízo psíquico específico.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14 e 25, §1º; CPC, arts. 341, 373, II, 85, §2º; CC, arts. 389, 405 e 406, §1º; Lei nº 11.977/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/06/2020; TJPA, ApCív 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desª. Luana Henriques Santalices, j. 18/06/2024.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs os aclaratórios de
ID 31576653
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à sua responsabilização solidária pelos vícios construtivos, ao argumento de que atuou como mero agente financeiro, sem ingerência na execução da obra. Aduziu, ainda, ausência de fundamentação idônea para a condenação por danos morais e para a fixação do quantum indenizatório, pugnando pelo suprimento das omissões, com fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes.

A embargada GILCILENE COSTA DE LIMA apresentou contrarrazões
(ID 31666904)
requerendo a manutenção do acórdão em sua integralidade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como se extrai do acórdão embargado, tais questões foram amplamente enfrentadas e decididas, à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva e solidária do agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Reitero que, na qualidade de agente operador do FAR, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva ad causam, sendo responsável pela fiscalização da execução das obras e, consequentemente, pelos vícios construtivos identificados no imóvel, conforme expressamente reconhecido neste Tribunal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, consignou de forma clara e precisa que
(ID 3016161):

“Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Semelhantemente, no que se refere à indenização por danos morais não se constata qualquer omissão ou obscuridade do acórdão embargado. A respeito do tema, colaciono o seguinte excerto da decisão:

“(...) Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de GILCILENE COSTA DE LIMA para condenar o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.”.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026